Tribunal: STF
Processo: RE 1376663
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMMG. PRELIMINARES REJEITADAS. EXAME FÍSICO. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ETAPA ELIMINATÓRIA. CANDIDATO CONTRAINDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, caput, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16. p. 12):



    “alegado o cerceamento de defesa, a Egrégia Turma Recursal argumentou que não houve cerceamento de defesa, considerando que o Juízo de origem motivou o decisum recorrido, com base nos argumentos das partes e as provas documentais contidas nos autos. Data máxima vênia, trata-se de produção de provas essencial ao deslinde do feito e, totalmente permitida pela lei do Juizado Especial.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 16, p. 13):



    “o Recorrente realizou o teste de força muscular dos membros superiores da maneira perfeitamente correta, sendo, portanto, irregular o ato que declarou que o mesmo não executou nenhuma barra, o que pode ser comprovado através de uma reanalise das filmagens do teste do Recorrente, onde restará evidenciado que deveriam ter sido contados no mínimo 1 (uma) barra.”



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário e encaminhou os autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação à luz do art. 1.030, V, c, do CPC (eDOC 26).



    O órgão julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 28).



    Em 28.2.2020, a presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que procedesse conforme as disposições da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a decisão de inadmissibilidade estava amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    A Turma Recursal, entendendo que o recurso extraordinário foi admitido, remeteu os autos novamente a esta Corte (eDOC 40, p. 69).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido revela-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual possui entendimento consolidado no sentido de que a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI 5044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 598969 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.4.2012)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos (eDOC 6, pp. 2-5): 



    “O concurso público configura procedimento administrativo que tem por finalidade aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas.



     Nessa seara, a Administração Pública é livre para adotar critérios específicos para a seleção de candidatos, tendo em vista sua conveniência e oportunidade, inclusive com a possibilidade de impor requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir, o que inclui a realização de testes de capacitação física, exames médicos e psicológicos, à condição de que sejam previamente consignadas em lei (art. 37, II, da CF/88).



    Também não se deve olvidar que compete à Administração Pública, ao selecionar candidatos para provimento de cargo público, estabelecer os critérios de provimento de forma clara no edital do respectivo concurso.



    Portanto, por expressa determinação constitucional, serão estabelecidas em lei as regras do concurso obrigatório para admissão de servidor público, as quais deverão observar sempre a natureza e a complexidade do cargo ou emprego em disputa. Nesse rumo, foi exatamente o que fez o legislador mineiro ao editar a LE n.º 5.301/1969, que contém o "Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais", por meio da qual estatuiu os requisitos para ingresso na carreira.



    (...)



    O ato administrativo aqui atacado tem fundamento no resultado de teste aplicado por servidores que constataram sua inaptidão, tendo em vista os critérios estabelecido no edital do concurso. Neste contexto, a decisão que o eliminou do certame, proferida no momento da realização do teste, na data em que concorreu em condições de igualdade e isonomia com os demais candidatos, não se encontra eivada de qualquer ilegalidade.”



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.301/69), bem como das cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 280 e 454 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2018. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. OFICIAIS DA SAÚDE. TESTE FÍSICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à inaptidão do Recorrente para o cargo pleiteado, seria necessário o reexame das provas dos autos, da legislação local aplicável, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279, 280 e 454. 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” ARE 1129913 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 748162 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento." (ARE 871346 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.5.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente